Tribunal: TJSP
Processo: 2039631-58.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de inaplicabilidade do RE 870.947 no STF (Tema n° 810) - Acórdão que em sede de Reexame em Recurso Repetitivo modificou parcialmente o V. Aresto que decidiu questão de saldo residual de precatório no agravo de instrumento - Vício reconhecido - Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2039631-58.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado SERGIO
LUIZ PEREIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
declaratórios acolhidos, com efeito modificativo.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039631-58.2016.8.26.0000/50001 -Voto no 15.238
2
VOTO No: 15.238
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2039631-58.2016.0000 /50001
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: SÉRGIO LUIZ PEREIRA JÚNIOR
Embargos de Declaração Alegação de inaplicabilidade do RE
870.947 no STF (Tema n° 810) - Acórdão que em sede de
Reexame em Recurso Repetitivo modificou parcialmente o V.
Aresto que decidiu questão de saldo residual de precatório no
agravo de instrumento - Vício reconhecido - Embargos
declaratórios acolhidos, com efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com
supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls.
125/127 que, em sede de juízo de retratação em Reexame de Recurso Repetitivo, por
votação unânime de votos, modificou, em parte e com observação, o entendimento do
V. Aresto que decidiu o presente caso.
O INSS, sustenta que o acórdão condutor incorreu em erro ao
alterar o entendimento anterior determinando o afastamento da TR como índice de
correção dos valores em atraso, nos termos do decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947 e a aplicação do IPCA-E, uma vez que tal julgamento não se aplica ao tema
tratado no recurso do autor-exequente que versa sobre a correção do débito inscrito em
precatório. Por fim, prequestiona a matéria, busca o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Procedida a intimação da parte credora para os termos do § 2o do
art. 1023 do CPC, a exequente deixou fluir in albis o prazo para manifestação.
Os presentes embargos de declaração merecem conhecimento e
acolhimento.
Isso porque trata-se de controvérsia sobre índice de atualização de
saldo residual de precatório.
O V. Acórdão de fls. 79/82, havia estabelecido que:
“ No tocante à correção monetária, de rigor
observar que o E. STF, em março de 2015,
modulou a declaração de inconstitucionalidade
objeto da ADI 4325, dispondo, de modo expresso,
no item 2.2, que se mantêm válidos os
pagamentos realizados com base na TR, nos
precatórios
expedidos
no
âmbito
da
administração pública federal - INSS, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039631-58.2016.8.26.0000/50001 -Voto no 15.238
3
até dezembro de 2013. No entanto, a partir de
janeiro de 2014, com o advento da Lei no 12.919,
de 24 de dezembro de 2013, deverá incidir o
IPCA-E, como fator de atualização monetária.
Portanto, no particular, devem ser empregados
os índices oficiais de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR) para correção do
crédito, desde a edição da Lei no 11.960/2009 até
dezembro de 2013 (antes da entrada em vigor da
Lei no 12.919/13), incidindo a partir de janeiro
de 2014 o IPCAE, índice previsto no art. 27, da
Lei no 12.919/2013.
Nesses
termos,
considerando
válido
o
pagamento realizado pelo agravado, a execução
deverá prosseguir contando-se juros de mora
entre a data da conta de liquidação e a inscrição
do precatório, aplicando-se a TR como índice de
correção monetária, em detrimento do IPCA-E,
respeitando-se, in casu, a modulação dos efeitos
da declaração de e inconstitucionalidade da Lei
no 11.960/09, pela ADI 4325, conforme decidido
pelo C. STF” . (fls. 81/82) -negritei
Relembre-se que a questão do saldo residual de precatório já foi
analisada pelo C. STF ao modular os efeitos da ADI 4.357, não sendo o caso de
aplicação do Tema 810 do STF.
Neste passo, entendo que in casu razão assiste ao INSS, devendo
ser mantido o decidido no V. Acórdão de fls. 79/82 visto que o índice de atualização foi
ali corretamente fixado.
Em face do exposto e por meu voto, conheço dos embargos de
declaração opostos pelo INSS, com efeito modificativo, para manter o entendimento
adotado no Acórdão 79/82.
JOÃO ANTUNES
Relator